Tribunal: TJMT
Processo: 1020298-76.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020298-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Imagem, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO TADEU DE CARVALHO LOPES - CPF: 181.542.168-17 (AGRAVANTE), VANDER ARAUJO DE SOUSA - CPF: 807.659.121-04 (AGRAVADO), JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS - CPF: 384.733.301-10 (AGRAVADO), RADIO DIFUSORA DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 15.086.481/0001-77 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa
: direito processual civil. agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. penhora "on line". valor irrisório. desbloqueio indevido. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, sob o fundamento de que o montante seria irrisório (inferior a 0,5% do total da dívida).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor penhorado, ainda que considerado inexpressivo frente ao total da dívida, deve permanecer bloqueado em respeito à manifestação do credor e à jurisprudência que veda o desbloqueio nessas circunstâncias.

III. Razões de decidir

3. A penhora "on line" visa à satisfação do crédito exequendo e, segundo jurisprudência do STJ, não é válido o desbloqueio com base apenas na alegada irrisoriedade do valor penhorado (AgInt no REsp nº 1.959.668/SP).

4. A ausência de concordância do credor, parte interessada na execução, reforça a manutenção da constrição, independentemente do percentual bloqueado em relação à dívida total.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"Não é válido o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD com fundamento exclusivo na alegada inexpressividade do montante frente ao total do débito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 836.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.959.668/SP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto ALESSANDRO TADEU DE CARVALHO LOPES
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
que nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Morais”
(Proc.
nº 0000132-34.2001.8.11.0004 – código 22934), já em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pela agravante contra VANDER ARAUJO DE SOUSA, JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS e RADIO DIFUSORA DE BARRA DO GARCAS LTDA.,
determinou o imediato desbloqueio dos valores realizados pelo sistema SISBAJUD, por considera-lo irrisório frente ao montante total do debito (sic - cf. Id. nº 152783010 dos autos de origem).

O agravante sustenta o desacerto do desbloqueio do
valor
objeto da penhora “
on line
” pelo sistema SISBAJUD, notadamente por se tratar de devedor contumaz e de que “não se
considera razoável que a parte exequente que aguarda há mais de duas décadas pelo pagamento de seu crédito veja esvaziada a chance de receber mesmo que tão somente uma parcela correspondente a ela”.

Pede, portanto, a reforma da decisão agravada, a fim de “
manter a constrição realizada, expedindo-se alvará para levantamento dos valores em favor do exequente, prosseguindo a execução quanto ao valor remanescente
, inclusive em sede de antecipação de tutela recursal (cf. Id. nº 228640161).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 225759672).

O agravante interpôs agravo interno contra a r. decisão que indeferiu o pedido liminar (Id. 236229168).

Não foram apresentadas contrarrazões nos termos da certidão vinculada ao Id. 242274189.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalvo, de início, que, conquanto ainda não tenha sido julgado o Recurso de Agravo Interno vinculado ao Id. nº 236229168, oposto pela agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, considerando que aquela interposição recursal discute a mesma matéria objeto do mérito deste agravo de instrumento, e como este já está devidamente instruído e apto a julgamento, farei já nesta oportunidade o exame do seu mérito, o que, por si só, esvazia por completo o objeto do citado recurso.

A decisão agravada determinou o desbloqueio dos ativos em nome da executada sob o argumento de que o valor penhorado (R$ 1.015.32) é inferior a 0,5% da dívida, sendo, portanto, valor irrisório, nos termos do artigo

do art. 836, do CPC.

Inconformado, o agravante pretende a reforma da decisão, uma vez que o devedor se trata de devedor contumaz e de que
não “se
considera razoável que a parte exequente que aguarda há mais de duas décadas pelo pagamento de seu crédito veja esvaziada a chance de receber mesmo que tão somente uma parcela correspondente a ela”.

Sem delongas, quanto ao desbloqueio dos R$ 1.015,32 objeto de penhora “on line”, verifica-se que isso decorreu da conclusão, pelo MM. Juiz de primeiro grau, que referido montante não é suficiente para satisfação da dívida exequenda, que à época já totalizava, segundo o Banco/agravante, R$ 519.618,61 (cf. Id. nº 162379879); sucede, porém, que tal entendimento não deve prevalecer, primeiro porque não houve concordância do exequente/agravante, maior interessado na satisfação da dívida, e, depois, porque, de acordo com a jurisprudência do eg. STJ, “
não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida”
(AgInt no REsp nº 1.959.668/SP).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada para afastar a ordem de desbloqueio de valores objeto da constrição “on line”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024